Tribunal: TJBA
Processo: 8039971-35.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039971-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ADAILTON MATURINO DOS SANTOS e outros (7) Advogado(s): PEDRO DE ALCANTARA BERNARDES NETO, JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO, GABRIELA GUIMARAES PEIXOTO, MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO, LUIZ AUGUSTO RUTIS BARRETO, LEONARDO BURGER STAICHOK, ADRIEL BRENDOWN TORRES MATURINO, LUCAS TAKAMATSU GALLI IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. OPERAÇÃO IMMOBILIS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPICIONALIDADE DA MEDIDA. AÇÃO QUE NÃO SE AFIGURA ABUSIVA. NÃO SE VERIFICA DE FORMA INEQUÍVOCA, ATRAVÉS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, A ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. O trancamento do processo penal se trata de medida excepcional que só pode ocorrer quando a ação for manifestamente abusiva, sendo cabível somente quando comprovada de plano a manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, a ausência de pressupostos processuais ou condições da ação e a ausência de justa causa para deflagração da ação penal. No caso vertente, não se verifica de forma inequívoca, através da prova pré-constituída, a alegada inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, de modo a configurar a ação abusiva e justificar, de plano, o trancamento do processo, demandando, para tanto, o revolvimento fático-probatório, prática vedada em sede de habeas corpus. A denúncia impugnada descreve detalhadamente os fatos delituosos imputados aos Pacientes em 137 (cento e trinta e sete) laudas, detalhando de forma minuciosa a estruturação da organização criminosa e a atuação concreta de cada integrante identificado, além de narrar os estelionatos imobiliários e os desdobramentos das fraudes minudentemente. Com efeito, existem elementos concretos suficientes para embasar a denúncia e justificar a deflagração e o prosseguimento da ação penal, a respeito da existência e permanência da organização criminosa até o ano de 2016, ao contrário do que tentam fazer crer os Impetrantes. Em relação à existência de vínculo de caráter ou permanência, de modo demonstrar a tipicidade objetiva, outrossim, a denúncia consigna diversas condutas concretas, inclusive, detalhando todo o modus operandi da organização criminosa e a conduta individualizada de seus agentes. No tocante aos crimes de estelionato, a inicial acusatória descreve de forma pormenorizada os quatros delitos de estelionato, apontando todos os elementos do tipo penal e as condutas de cada um dos agentes envolvidos, bem como está embasada em elementos probatórios consistentes. De igual maneira, tem-se que a tese de ausência de justa causa para deflagração da ação penal, diante da ausência de lastro probatório mínimo, afigura-se demasiadamente dissociada dos documentos que instruem os autos originários. Nos termos do artigo 171, § 5º, inciso I, do Código Penal, as ações penais que envolvem as entidades integrantes da Administração Pública Indireta, como é o caso do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste, não exigem representação e permanecem públicas incondicionadas. Desse modo, considerando-se a insubsistência das teses de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa penal, indefiro o requerimento de trancamento do Processo nº 0703542-35.2021.8.05.0001. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039971-35.2023.8.05.0000, figurando, como Impetrantes, o BEL. JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO E OUTROS, como Pacientes, ADAILTON MATURINO DOS SANTOS e GECIANE MATURINO DOS SANTOS, e, como Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS À DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.